Tribunal: TJMT
Processo: 0013622-26.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013622-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX - CPF: 157.697.391-34 (APELANTE), IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 780.700.585-87 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - CPF: 697.150.331-72 (ADVOGADO), MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 882.328.591-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora exige requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e prévia intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado, devendo o Juízo empregar todos os meios disponíveis para tentar a comunicação pessoal do autor (e não do advogado), para que ele manifeste interesse no prosseguimento da ação, devendo o silêncio ser entendido como aquiescência à extinção processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013622-26.2012.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Despe
jo
”

(Proc. nº 0013622-26.2012.8.11.0041),
ajuizada pela apelante contra
MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA,
extinguiu o feito por abandono processual, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 70815943 - pág. 45/46).

A apelante
alega que houve precipitação do MM. Juiz, já que não foi previamente intimada para impulsionar o feito,
nem houve requerimento da parte contrária para que o processo fosse extinto, o que violou os princípios da celeridade e da economia processual.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
.

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 70818102 - pág. 1/3).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

No caso, não houve a intimação da parte autora, via imprensa oficial (DJe), sobretudo prévia intimação pessoal, para que ela desse andamento ao feito sob pena de extinção, como também não consta dos autos qualquer provocação da parte ré quanto à extinção do feito por abandono, hipótese que contraria diretamente o entendimento da Súmula 240 do STJ.

Os tribunais pátrios, inclusive o eg. Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciaram reiteradamente quanto à imprescindibilidade do prévio requerimento da parte contrária para que o processo, após intimação pessoal do autor, possa ser extinto por abandono.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, a parte autora/apelante não teve a chance de se manifestar antes da decisão que decretou a extinção do processo, e desse modo a sentença apelada foi proferida em dissonância à regra do art. 485, §1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial já consolidado pelo eg. STJ a respeito do tema, ou seja, de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Não há, por outro lado, mínima evidência de inércia injustificada da autora, pois, repita-se, não foi intimada para dar andamento ao feito, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021